Tribunal: TJDFT
Processo: 0724381-89.2019.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. FURTO DE MOTOCICLETA DENTRO DE ESTACIONAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de reparação por danos materiais, em virtude de furto de motocicleta dentro de estacionamento do réu. Recurso do autor visa à reforma da sentença que julgou improcedente o pedido.

2 – Preliminar. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.

3 – Responsabilidade civil. Dano material. Furto de motocicleta dentro de estacionamento. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC). A empresa responde, perante o cliente, pela por furto de veículo ocorrido em seu estacionamento (súmula 130 do STJ). Alega o autor que, no dia 20/12/2016, sua motocicleta foi furtada no estacionamento privado do réu. A despeito das alegações do autor, não restou comprovado que a motocicleta se encontrava no estacionamento. Apenas o boletim de ocorrência registrado na data dos fatos não é suficiente para comprovar o alegado. As fotos juntadas no processo (ID 16684051), em que somente é possível visualizar o estacionamento do réu, não comprovam que o autor compareceu no estabelecimento à época dos fatos, tampouco que sua motocicleta foi furtada naquele local. Não há, ainda, qualquer comprovante de compra de produtos no estabelecimento do réu, ou mesmo o ticket de estacionamento. Incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373 do CPC), ônus do qual não se desincumbiu. Assim, diante da ausência de comprovação dos fatos alegados, não se verifica falha na prestação do serviço, razão pela qual não há que falar em dever de indenizar. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.

4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido, com exigibilidade suspensa em face da gratuidade de justiça, que ora se concede.

W